Tribunal: TJES
Processo: 5000302-59.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000302-59.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOAO BATISTA BARBOSA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA NARRA QUE VERIFICOU DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ALUSIVO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE AFIRMA NÃO TER CONTRATADO. EM RAZÃO DISTO, PUGNA PELA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO SEU BENEFÍCIO, BEM COMO PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. POR FIM, REQUER PELA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS.
2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimo consignado e de cartão consignado, n.ºs 351349312-6 e 751349252-2 entre as partes, bem como CONDENAR a restituir, em dobro, todas as parcelas descontadas relativas aos referidos contratos, com incidência de correção monetária e juros legais desde a citação; b) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. Quanto ao valor depositado na conta da autora, a título do empréstimo fraudado, autorizo o abatimento no valor total devido pela condenação, caso não seja objeto de restituição judicial. Ratifico na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência. Quanto ao valor depositado na conta da parte autora, defiro a compensação com o valor total da condenação, na exata quantia em que foi entregue na conta do autor, sem incidência de juros nem de correção. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55, caput, da lei n.º 9.099/95. [...]”.
(3) RECURSO RÉ.
LEGITIMIDADE DO CONTRATO FIRMADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DESCONTO EM FOLHA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. PUGNAÇÃO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA VERGASTADA.
(4)

CONTRARRAZÕES
. REFUTA AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE E, EM SUMA, REQUER PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(5) MÉRITO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

O REQUERENTE AFIRMA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, QUANDO NA VERDADE NÃO TINHA TOTAL DISCERNIMENTO DO QUE SE TRATAVA
.
O RECORRENTE APRESENTOU EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REFERIDO CONTRATO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELO MESMO, NA MODALIDADE VIRTUAL. APÓS ANÁLISE, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O RECORRENTE TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA E AINDA QUE TAL MODALIDADE NÃO SE CONFIGURA COMO ILÍCITA, É
IMPRESCINDÍVEL
, NO ATO DA CONTRATAÇÃO, O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
,
POSTO QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE O REQUERENTE, PESSOA DE IDADE E COM POUCA INSTRUÇÃO, TEVE A CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR, SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS PELO AUTOR, REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NA SENTENÇA, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU QUE, ALÉM DO CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO, DEVE O RÉU SER CONDENADO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NA SUA FORMA DOBRADA, BEM COMO NO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELO REQUERENTE, NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ENTENDO SER PERTINENTE A REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA, PARA QUE SEJA DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE,
PORÉM NA SUA FORMA SIMPLES, POSTO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE NO CASO VERTENTE A COBRANÇA SE DEU PELA RAZÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE.
DE IGUAL MODO, NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, ENTENDO PELA SUA MINORAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O VALOR ARBITRADO EXTRAPOLOU PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE,
BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL,
DEVENDO ASSIM SER MINORADO À MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(6)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7)
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA O RÉU CONDENADO À DEVOLUÇÃO DO MONTANTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE
NA FORMA SIMPLES,
BEM COMO SEJA MINORADO O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(8)
SEM CUSTAS PROCESSUAIS, TAMPOUCO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)